Tribunal: TCU
Processo: 032.684/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1142/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Turibio Leite de Barros Neto, no cargo de Professor Adjunto, emitido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com vigência a partir de 20/06/2011, e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise efetuada pela unidade instrutora identificou, como irregularidade, no ato concessório do interessado o cômputo de tempo ponderado/ficto sem que tenha sido apresentado o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) pelo órgão/entidade de origem; considerando que o interessado, que inativou-se com base na regra de transição do art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005, teve acréscimo de 40%, a título de atividades perigosas, insalubres ou penosas, referente ao período de 01/01/1983 a 11/12/1990, totalizando 1.160 dias, que equivalem 3 anos, 2 meses e 5 dias de tempo ficto; considerando que é admitida a contagem ponderada de servidor ocupante de cargo de magistério, sem laudo técnico, somente dos períodos exercidos até a publicação da Emenda Constitucional 18/1981, que não é o caso do interessado, já que inicio do cômputo ocorreu a partir de 01/01/1983; considerando que é permitida a conversão ponderada de tempo de serviço prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres pelo servidor que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades dessa natureza, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, mas a referida contagem somente é admitida quando houver a apresentação de certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou, alternativamente, de laudo oficial que efetivamente comprove a existência de risco à integridade física do servidor ou a presença de agentes nocivos à sua saúde no local de trabalho, o que não foi apresentado pela Unifesp, como anexo ao ato do interessado encaminhado ao Tribunal para apreciação; considerando que, excluindo o tempo ficto (3 anos, 2 meses e 5 dias) , o interessado não preenche os requisitos para aposentar-se pelo art. 3o da EC 47/2005, já que não contava com tempo mínimo de 35 anos de contribuição quando deixou de ser ativo; considerando que o art. 3o da EC 47/2005 foi revogado pelo inciso IV do art. 35 da EC 103/2019, de modo que o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria pelo referido dispositivo deve ser apurado até 11/11/2019, dia imediatamente anterior à vigência da EC que o revogou; considerando que, em situações similares, o Tribunal orienta o órgão/entidade de origem que "determine ao servidor o retorno à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão ou que o mantenha aposentado, porém com fundamento legal de aposentadoria diverso, em que ele preencha a totalidade dos requisitos exigidos" ( Acórdão 8447/2023-TCU-Segunda Câmara ) . considerando que o interessado deve retornar à atividade, ficando sujeito às novas regras de inativação estabelecidas pela EC 103/2019, caso não comprove, mediante certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) , que exerceu atividades perigosas, insalubres ou penosas no período de 01/01/1983 a 11/12/1990, podendo, ainda, permanecer inativo desde que por fundamento legal de aposentadoria diverso, em que preencha a totalidade dos requisitos exigidos; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando, por fim, que os pareceres convergentes da unidade instrutora e do MPTCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Turibio Leite de Barros Neto, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Universidade Federal de São Paulo, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 032.684/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Turibio Leite de Barros Neto (XXX.712.208-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, bem como de que deverá retornar à atividade, ficando sujeito às novas regras de inativação estabelecidas pela EC 103/2019, salvo se comprovar, mediante certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) , que exerceu atividades perigosas, insalubres ou penosas no período de 01/01/1983 a 11/12/1990, podendo, ainda, permanecer inativo desde que por fundamento legal de aposentadoria diverso, em que preencha a totalidade dos requisitos exigidos; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado caso seja comprovado, mediante certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) , que exerceu atividades perigosas, insalubres ou penosas no período de 01/01/1983 a 11/12/1990, devendo o documento ser anexado ao ato concessório a ser disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018, podendo, ainda, a Unifesp emitir novo ato de concessão do interessado desde que por fundamento legal de aposentadoria diverso, em que preencha a totalidade dos requisitos exigidos.